Tribunal: TJDFT
Processo: 0059179-12.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0059179-12.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARTHA ELI PENA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 12615408) interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face da r. sentença (ID 12615383) prolatada pelo douto Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por MARTHA ELI PENA, em desfavor do apelante, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na peça de ingresso. O apelante, à ID 14201331, apresentou proposta de acordo no valor de R$ 2.291,91 (dois mil, duzentos e noventa e um reais e noventa e um centavos). A recorrida instada a se manifestar expressou interesse na oferta nos termos propostos, bem como informou que já foi integralmente cumprido (ID 14246397). Tendo em vista o depósito efetuado pelo devedor (ID 14201333 e 14201334) forçoso convir ter sido satisfeita a obrigação, impondo-se a extinção do feito. Assim, HOMOLOGO O ACORDO, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e EXTINGO O PROCESSO com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Expeça-se o competente alvará. Retire o feito da pauta de julgamento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador